Tribunal: STF
Processo: HC 206889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Alyson Martins Leite, advogado, em benefício de Flávio Aparecido de Souza, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.8.2021, denegado o Habeas Corpus n. 679.700/PR.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 18.3.2020, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de um mil seiscentos e trinta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 375-399, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Paraná, desprovida pela Quarta Câmara Criminal, em 1º.10.2020. É a ementa:
    “APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06. 1) RÉU FLÁVIO APARECIDO DE SOUZA. A) REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU QUE COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. B) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (FATOS 01 E 02). DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVIDAMENTE, COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE PROCEDERAM A APREENSÃO DOS RÉUS. DECLARAÇÕES DOS MILICIANOS QUE SE REVESTEM DE FÉ PÚBLICA, ESPECIALMENTE QUANDO PRESTADAS EM JUÍZO, SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS. ART. 33, DA LEI N. 11.343/06, QUE SE CONSTITUI EM TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. CONDUTAS DE TER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO QUE SE SUBSUMEM AO TIPO PENAL DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR QUE, ALÉM DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, OS RÉUS, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, ATUAVAM JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE, NA TRAFICÂNCIA. ANIMUS ASSOCIATIVO AFIGURADO PELA DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. C) PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAGISTRADO A QUO QUE, DE FORMA INDIVIDUAL E PORMENORIZADA, ANALISOU ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA CONDUTA PERPETRADA POR CADA UM DOS RÉUS. PENA-BASE DEVIDAMENTE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DOS PSICOTRÓPICOS APREENDIDOS (CRACK E COCAÍNA). INTELIGÊNCIA DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/06. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DOS CORRÉUS NO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO DELITUOSA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANDO DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/06 PARA AMBOS OS DELITOS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06), VISTO QUE SÃO TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. REGIME FECHADO MANTIDO, TENDO EM VISTA O QUANTUM DE PENA (SUPERIOR A 08 ANOS) E A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. D) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. (…) RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS”. (fls. 87-88, e-doc. 2).
    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná a certificação de trânsito em julgado desse acórdão em 30.3.2021.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 679.700/PR, denegado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.8.2021, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FLAVIO APARECIDO DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Apelação n. 0007654-69.2019.8.16.0028). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 1.633 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), pois tinha consigo "83 buchas de cocaína, totalizando 21g [vinte e um gramas]; 17 buchas de maconha, totalizando 43g [quarenta e três gramas]; 15 pedras de crack, totalizando 2g [dois gramas]; 05 rádios comunicadores HT; e R$ 20,00 - duas cédulas de dez reais" (e-STJ fl. 572). 
    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença condenatória. Eis a ementa (e-STJ fls. 556/558): (…)
    Neste writ, aduz o impetrante, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. 
    Sustenta, nesse sentido, que não houve demonstração concreta dos requisitos de estabilidade e permanência e que os fundamentos contidos no acórdão ora impugnado são aptos a demonstrar a ilegalidade apontada. 
    Declara estarem presentes todos os requisitos necessários à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Requer, ao final, a absolvição do paciente do crime de associação para o tráfico, com o redimensionamento da reprimenda. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 603/606). 
    É o relatório. Decido. (…)
    Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (…)
    Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência do paciente para a prática do comércio de estupefacientes, destacando que a ‘residência de FLÁVIO APARECIDO DE SOUZA funcionava como uma espécie de Quartel General do Tráfico (QG), responsável, portanto, por armazenar os entorpecentes, recarregar os rádios comunicadores e fornecer abrigo em caso de intervenção policial, ao passo que o réu RONILSON DOS SANTOS COSTA, juntamente com o adolescente H. S. D. L., possuía a função de revendê-los aos usuários’ (e-STJ fl. 578). (…)
    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Casa, o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação constitucional do presente remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual tem se asseverado nesta Corte que o habeas corpus não pode ser usado com a finalidade de se infirmar a condenação do paciente. (…)
    Por fim, uma vez presente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, o pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 encontra-se prejudicado, porquanto não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. (e-doc. 4) 
    5. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes.
    Afirma que “o paciente [faria] jus à concessão da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que à época da sentença era primário, de bons antecedentes, possuía família constituída e endereço no distrito da culpa, e não tem prova que faz parte de organização criminosa, bem como não foi carreado prova alguma aos autos em relação ao crime de associação para o tráfico” (sic). (fl. 19, e-doc. 1)
    Sustenta que ele “exerce[ria] a função de pequeno traficante” (sic), pois teria sido apreendida pequena quantidade de entorpecentes (66 gramas).
    Assevera, em relação ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a ausência de animus associativo, pelo que se pretende a absolvição do paciente.
    Estes os requerimentos e pedidos:
    “EX POSITIS, e o mais que certamente será suprido pelo notório conhecimento jurídico de V. Excelência, é o suficiente para requerer seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS, garantindo-se ao paciente o direito de ter sua pretensão recursal submetida a análise deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para aplicar o tráfico privilegiado na pena dos autos, e assim reformar o acordão da Apelação Crime nº 0007654-69.2019.8.16.0028, que tramitou na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, para que assim reconheça a causa do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, com aplicação da fração redutora em seu grau máximo de 2/3, ainda afastando a condenação pelo artigo 35 da Lei 11.434/06, nada mais é do que uma causa especial de redução de pena, afastando a hediondez do crime referente a este pena, e salvaguardando os princípios constitucionais regentes das ciências criminais, como dignidade da pessoa humana e devido processo legal, além da própria amplitude de defesa. 
    Em atenção ao contraditório, seja colhido o parecer da ilustrada Sub Procuradoria da República, dentro do prazo legal. 
    Caso não seja conhecido o presente writ, por qualquer impedimento que implique na não apreciação do remédio heroico, pleiteia-se a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, visando a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11343/06, chamado tráfico privilegiado, nos termos supra fundamentados, como é de Direito”. (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência consolidada é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 679.700/PR.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018)
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Embora ausentes as condições processuais para o regular processamento do feito, há de serem analisados os aspectos concernentes à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas para verificar se a decisão questionada estaria assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelo impetrante.
    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 
    11. Na espécie, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de um mil seiscentos e trinta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Ao fixar as penas impostas ao paciente, o juízo de primeiro grau assentou:
    “(...) Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal e também do artigo 68 deste Diploma, combinados com o artigo 42 da Lei Federal nº. 11.343/2006, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, passa-se a fixação das penas. 
    III.1 - RÉU FLAVIO APARECIDO DE SOUZA. (…)
    III.1.2 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 1 – DA PENA-BASE.
    a) Culpabilidade: é a reprovabilidade que recai sobre a conduta delitiva, representativa do grau de dolo ou culpa apresentado pelo réu. Nesse passo, verifica-se que não se justifica a exasperação da pena, vez que a reprovabilidade da conduta não ultrapassou aquela normal para a espécie. 
    b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. 
    c) Conduta social: não há elementos nos autos que denigram a conduta social do réu.
    d) Personalidade: não há elementos nos autos para aferir tal circunstância judicial.
    e) Motivos: o réu praticou o delito com aparente intuito de obter lucro fácil, proveniente da venda da substância entorpecente, o que é inerente aos crimes desta natureza; 
    f) Circunstâncias: também nesse ponto não há nada a ser valorado, vez que o crime foi praticado em circunstâncias normais aos delitos de tráfico. 
    g) Consequências: refere-se a maior ou menor lesividade causada ao bem jurídico penalmente tutelado, que, para a espécie, é a saúde pública. Nesse ponto, também não há nos autos indicativos de que o delito perpetrado ensejou maior perigo à saúde pública do que aquele já considerado pelo legislador quando estabeleceu o preceito secundário. 
    h) Comportamento da vítima: Não existente para o tipo penal em comento. 
    i) Natureza da substância: reclama a exasperação da pena, já que foram apreendidas as substâncias vulgarmente conhecidas por “cocaína” e “crack”, as quais são conhecidas por seu alto poder destrutivo e viciante.
    j) Quantidade da substância: verifica-se que a quantidade da droga apreendida, embora relevante, não exige a exasperação da pena. 
    Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, conforme acima mencionado, aumenta-se a pena em um sexto, fixando-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa. 
    2 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. 
    Não há circunstância agravante ou atenuante. Portanto, mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa. 
    3 – DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO.
    Não incidem causas de diminuição. 
    Destaca-se que não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, vez que o réu se dedica a comercialização de drogas e integra organização criminosa, vez que restou devidamente demonstrada a prática do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/06. 
    Incide, no presente caso, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/06, vez que o crime foi praticado envolvendo adolescente. 
    Deve, assim, a pena ser aumentada em um sexto. 
    Fixa-se, portanto, a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. 4 - DA PENA FINAL. Fixa-se, portanto, a pena em definitivo em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, devidamente corrigido. 
    III.1.3 – DO CONCURSO DE CRIMES. Considerando que, com mais de uma ação o réu praticou dois crimes distintos e com momentos consumativos diversos, aplicam-se cumulativamente as penas restritivas de liberdade e de multa, na forma dos artigos 69 e 72 do Código Penal.
    Assim, a pena totaliza 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa”. (fls. 391-393, e-doc. 2) (grifo nosso)
    No voto condutor do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 0007654-69.2019.8.16.0028 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, o Relator, Desembargador Fernando Wolff Bodziak, destacou que 
    “todas as informações constantes nos presentes autos foram obtidas de modo lícito e decorreram do eficiente trabalho investigatório realizado pelos milicianos, os quais, a fim de confirmar denúncias anônimas recebidas após prisões de outros indivíduos envolvidos com tráfico de entorpecentes, diligenciaram nas proximidade de local conhecido por ser ponto de traficância, realizando a abordagem dos réus RONILSON DOS SANTOS COSTA e FLÁVIO APARECIDO DE SOUZA, e do adolescente H.S.D.L., apreendendo cerca de 83 buchas de cocaína, totalizando 21g; 17 buchas de maconha, totalizando 43g; 15 pedras de crack, totalizando 2g; 05 rádios comunicadores HT; e R$ 20,00– duas cédulas de dez reais (movs. 1.7/1.8). (…)
    Ademais, afigura-se que, além de haver prova cabal da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, há, ainda, conforme acima demonstrado, elementos hábeis a apontar que, de forma estável e permanente, os apelantes atuavam, juntamente com o adolescente H.S.D.L., na traficância. (…)
    Com efeito, no presente caso, a vontade de associar-se pode ser afigurada pela divisão de tarefas, quais sejam, a residência de FLÁVIO APARECIDO DE SOUZA funcionava como uma espécie de Quartel General do Tráfico (QG), responsável, portanto, por armazenar os entorpecentes, recarregar os rádios comunicadores e fornecer abrigo em caso de intervenção policial, ao passo que o réu RONILSON DOS SANTOS COSTA, juntamente com o adolescente H.S.D.L.,possuía a função de revendê-los aos usuários. 
    Portanto, todos os requisitos foram devidamente preenchidos, restando demonstrado que os apelantes, na companhia do adolescente H.S.D.L., se associaram para a prática da conduta típica do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. 
    Deste modo, forçosa se faz a manutenção da responsabilização dos recorrentes pelo delito de associação para o tráfico, uma vez que o ato associar-se, de forma estável e permanente, com o intuito de praticar o tráfico de entorpecentes, constitui ilícito penal, previsto e punido pela Lei n. 11.343/2006. 
    Assim, entendo pela manutenção da condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, uma vez que o arcabouço probatório trazido à lume comprova a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06”. (fls. 87-131, e-doc. 2) 
    O Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação das instâncias antecedentes ao apreciar o Habeas Corpus n. 679.700/PR, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de FLAVIO APARECIDO DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Apelação n. 0007654-69.2019.8.16.0028). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 1.633 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), pois tinha consigo "83 buchas de cocaína, totalizando 21g [vinte e um gramas]; 17 buchas de maconha, totalizando 43g [quarenta e três gramas]; 15 pedras de crack, totalizando 2g [dois gramas]; 05 rádios comunicadores HT; e R$ 20,00 - duas cédulas de dez reais" (e-STJ fl. 572). 
    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença condenatória. Eis a ementa (e-STJ fls. 556/558): (…)
    Neste writ, aduz o impetrante, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. 
    Sustenta, nesse sentido, que não houve demonstração concreta dos requisitos de estabilidade e permanência e que os fundamentos contidos no acórdão ora impugnado são aptos a demonstrar a ilegalidade apontada. 
    Declara estarem presentes todos os requisitos necessários à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    Requer, ao final, a absolvição do paciente do crime de associação para o tráfico, com o redimensionamento da reprimenda. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 603/606). 
    É o relatório. Decido. (…)
    Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (…)
    Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência do paciente para a prática do comércio de estupefacientes, destacando que a ‘residência de FLÁVIO APARECIDO DE SOUZA funcionava como uma espécie de Quartel General do Tráfico (QG), responsável, portanto, por armazenar os entorpecentes, recarregar os rádios comunicadores e fornecer abrigo em caso de intervenção policial, ao passo que o réu RONILSON DOS SANTOS COSTA, juntamente com o adolescente H. S. D. L., possuía a função de revendê-los aos usuários’ (e-STJ fl. 578). (…)
    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Casa, o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação constitucional do presente remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual tem se asseverado nesta Corte que o habeas corpus não pode ser usado com a finalidade de se infirmar a condenação do paciente. (…)
    Por fim, uma vez presente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, o pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 encontra-se prejudicado, porquanto não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. (grifos nossos)
    12. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado dos Magistrados das instâncias ordinárias, firmado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação do paciente a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foi ele também condenado pela prática do crime de associação para o cometimento de tráfico de drogas (art. 35 do referido diploma legal).
    A pretendida revisão dessas conclusões, em especial a alegada ausência de animus associativo, exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integr